Tribunal: TJMT
Processo: 0005409-24.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005409-24.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SISTEMA AVANCADO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 04.025.833/0001-68 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ZELIA PAIDA DA SILVA ROSA - CPF: 987.712.131-04 (APELANTE), EDIRLEY DA SILVA ROSA - CPF: 816.648.501-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CARÁTER ACESSÓRIO. PROFERIDA SENTENÇA NO FEITO PRINCIPAL, HOUVE A EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. PERDA DO OBJETO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL ANULADA EM GRAU RECURSAL. PERSISTINDO A EXECUÇÃO, SUBSISTE O INTERESSE NOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE “CAUSA MADURA". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.
Se insurge o embargante, ora apelante, contra sentença que, consignando a perda do objeto. No caso, o fundamento para a extinção dos embargos foi o julgamento proferido na ação principal, que foi anulado, não havendo mais sustentáculo para a sentença apelada, que deve ser cassada a fim de que as razões apresentadas pela embargante sejam devidamente enfrentadas. Não se pode considerar que a causa esteja “madura” para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância. Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA AVANÇADO DE TELEFONIA LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos dos embargos a execução fiscal n. 0005409-24.2018.8.11.0040 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de perda de objeto em decorrência da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em ação fiscal principal.

Em suas razões recursais, o apelante explica que a empresa já havia quitado o débito referente à CDA, antes mesmo da sentença que anulou a certidão, fato que a defesa havia informado ao juízo.

Diante disso, a empresa recorre para que seja reconhecida a quitação como causa de extinção do processo com mérito e, em consequência, aplique a condenação ao Estado nos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, dado que o prosseguimento da execução ocorreu por erro do exequente. Adicionalmente, o recurso invoca a teoria da "causa madura", uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito e já está pronta para decisão pelo Tribunal, dispensando o retorno à instância de origem.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 195349239).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA AVANÇADO DE TELEFONIA LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos dos embargos a execução fiscal n. 0005409-24.2018.8.11.0040 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda de objeto em decorrência da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em ação fiscal principal.

Na hipótese, foi reconhecida, de ofício,
a nulidade da CDA nº 20082346 e por consequência julgou extinto a execução fiscal PRINCIPAL Nº 0005467-76.2008.8.11.0040 nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
. Como consequência, nos presentes embargos à execução – ação que possui natureza acessória – foi proferida a sentença ora examinada, em razão da perda superveniente de objeto. Tanto é assim, que é apontado como fundamento legal o artigo 485, IV do CPC, que versa sobre a extinção sem resolução do mérito em razão da “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Contudo, examinando os autos da ação principal, percebe-se que em grau recursal a sentença foi anulada, de modo que subsiste a execução. Logo, persistindo a execução, permanece o interesse em que sejam analisados os embargos à execução. Assim, considerando que o fundamento para a extinção dos embargos foi o julgamento proferido na ação principal, que o qual foi anulado, não há mais sustentáculo para a sentença ora examinada, que deve ser cassada a fim de que as razões apresentadas pela embargante sejam devidamente enfrentadas.

Por fim, importa destacar que, apesar de a instrução probatória estar bastante avançada, não deve ser aplicado o artigo 1.013, § 3º, do CPC. Não se pode considerar que a causa esteja “madura” para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância, visto que não houve pronunciamento do juízo a quo sobre as alegações de mérito das partes, bem como o presente caso não se amolda às hipóteses descritas nos incisos do dispositivo mencionado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO
. CONEXÃO. REGULAR CUMPRIMENTO DE PENHORA "ON-LINE". EXECUTADO APRESENTOU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA, E OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUÍZO DE ORIGEM
RECONHECEU QUE A PRETENSÃO INCIDENTAL ESTAVA PRECLUSA E, DIANTE DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO, EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL,
BEM COMO REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. RECURSOS DO EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE SUBSTUITIÇÃO DA GARANTIA QUE NÃO SE ENCONTRA PRECLUSO. MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA NA ORIGEM DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE FORAM OPOSTOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO CONSTRITIVO. EFETIVA GARANTIA DO JUÍZO PELA PENHORA EM PECÚNIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, III C/C § 1º DA LEI N.º 6.830/80.
ANULAÇÃO DAS SENTENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.
CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA "MADURA". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3º, IV, DO CPC
. PROSSEGUIMENTO DOS FEITOS PARA FINS DE ANÁLISE DO PEDIDO INCIDENTAL NO PROCESSO PRINCIPAL E APRECIAÇÃO DO MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSOS PROVIDOS.” (0018808-92.2018.8.19.0042 - APELAÇÃO - Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO - Julgamento: 15/04/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
de ofício, CASSA-SE A SENTENÇA
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento do feito, a fim de que sejam analisadas as alegações das partes, e por via de consequência, DECLARO PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024